Tribunal: STF
Processo: RE 1461072
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP interpõe recurso extraordinário contra o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PORTARIA Nº 283/97 DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA — DNAEE. OUTORGA DE CONCESSÃO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO BILLINGS PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO PELO SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO DE SANTO ANDRÉ — SEMASA. USINA HIDRELÉTRICA DE HENRY BORDEN. POTENCIAL HIDRELÉTRICO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. MONOPÓLIO LEGAL DO ESTADO-MEMBRO INEXISTENTE. SERVIÇO PÚBLICO DE INTERESSE LOCAL. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. SERVIÇOS MUNICIPAIS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO. ART. 293. AUTONOMIA MUNICIPAL, CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI ESTADUAL Nº 119/73. INTERESSE PÚBLICO. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO ESTADUAL PARA ATUAR COMO PODER CONCEDENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA ANEEL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    1. Insurge-se a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — SABESP contra a Portaria nº 283, de 07.07.1997, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que outorgou ao Serviço Municipal de Água e Saneamento de Santo André — SEMASA “concessão para captar 0,5 m3/s de água do braço rio Grande, no reservatório Billings, da Usina Hidrelétrica de Henry Borden, Município de Santo André, Estado de São Paulo, para fins de abastecimento público", pelo prazo de 10 (dez) anos. 



    2. O art. 21, XIX, da Carta Política dispõe que compete à União "instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso”. 



    3. Não há no ordenamento jurídico qualquer norma que estabeleça o regime de monopólio na prestação de serviço público de tão relevante importância para a sociedade. Ao contrário, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 30, V, atribui aos municípios competência para “organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial”. 



    4. Se não há vedação à prestação do serviço pelos entes municipais, se não há monopólio atribuído ao Estado-membro, e considerando o interesse local do fornecimento de água, não se afigura ilegal a participação dos municípios neste processo. 



    5. Seguindo este entendimento, a Constituição do Estado de São Paulo dispõe, em seu art. 293, que “os Municípios atendidos pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo poderão criar e organizar seus serviços autônomos de água e esgoto”. Há expressa possibilidade do órgão estadual trabalhar em conjunto com o órgão do município no que diz respeito aos serviços de água e esgoto.



    6. A Constituição da República de 1988 assegura a autonomia municipal, prevendo, inclusive, para casos de violação a este princípio, a possibilidade de intervenção da União (art. 34, VII, "c"). Conforme bem asseverou o representante do Ministério Público Federal, “a Carta Magna não poderia deixar de reconhecer a autonomia dos municípios para prestar diretamente os serviços de natureza pública que influenciem decisivamente nas políticas públicas, com vistas a “ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes” - art. 182 da CF". 



    7. A Lei Estadual nº 119/73, que autorizou a criação da SABESP, estabelece, em seu art. 1º, que a constituição da sociedade por ações destinada ao planejamento, execução e operação dos serviços públicos de saneamento básico deve respeitar a autonomia dos municípios. 



    8. A prestação de serviço de fornecimento de água aos munícipes pela prefeitura atende ao interesse público, pela essencialidade que lhe é peculiar. 



    9. Rejeitadas as alegações de invalidade, ilegalidade e inconstitucionalidade da Portaria nº 283, de 07.07.1997, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, mantem-se, in totum, a sentença recorrida. 



    10. Apelação da SABESP improvida.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, a recorrente sustenta violação dos artigos 20, incisos III e VIII; 21, inciso XII; 25, § 3º; 26, inciso I; 30, inciso V; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Alega que 



    “[a] decisão “recorrida julgou a ação afastando-se completamente da Constituição Federal, dos seus artigos 20, incisos III e VII 21, XII, 25, 8 3] e 30, V, bem assim da Constituição Estadual, artigos 205, incisos I, III, V, 210, IV, e dos seguintes dispositivos da legislação federal e estadual, Lei Estadual 8275/98, artigos 4º, I, “a”, "b", "c" e da Lei Complementar Estadual número 760/94”.



    Requer, por fim, 



    “[o] conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário para o fim de restar reconhecido vigência e eficácia do artigo 25, § 3º da Constituição Federal no caso concreto para ver cassada por nulidade e violação da competência constitucional o ato normativo federal estampado na PORTARIA DNAEE 282/97, que vem causando contínuos e progressivos prejuízos a toda a população da Região Metropolitana de São Paulo, em detrimento do interesse metropolitano zelado e curado pela recorrente em prol de mais de 24 milhões de seres humanos.”



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opina pelo não conhecimento do recurso extraordinário.



    Decido.



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ultrapassado esse ponto, constata-se que, consoante o Tribunal de Origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, o Reservatório Billings está inserido no contexto da Usina Hidrelétrica de Henry Borden, sobressaindo interesse específico da União no tocante à captação de águas desse reservatório. Nessa quadra, registrou a Corte a Quo que a própria SABESP já vinha conhecendo, inclusive em período abrangendo a década de 90, que o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE) teria competência para autorizar a ampliação do volume de água que ela capta de tal reservatório.



    Interessa ainda realçar que, conforme expressamente consignado no voto condutor do acórdão recorrido, o Serviço Municipal de Água e Saneamento de Santo André (SEMASA) encaminhou o pedido de concessão de uso de água do reservatório apontado nos autos ao Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE), o qual remeteu o pleito ao DNAEE.



    Afora isso, o Tribunal de Origem registrou, de maneira inequívoca, que a lei estadual de 1973 autorizadora da criação da SABESP previu a necessidade de se respeitar a autonomia dos municípios e que a Constituição de São Paulo estabeleceu a possibilidade de os municípios atendidos pela empresa criarem e organizarem seus serviços autônomos de água e esgoto.



    Por serem esclarecedores, transcrevo trechos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Não obstante a vasta argumentação da apelante, tenho que a questão jurídica a ser examinada nestes autos não é de grande complexidade. 



    Em suma, a SABESP sustenta que o Poder Executivo Federal não possui competência para conceder autorização a município integrante da Região Metropolitana de São Paulo para captação de água no Reservatório Billings, pois, estando este sob o domínio e administração do Estado de São Paulo, submete-se à jurisdição administrativa do Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE. Todavia, diz que em função da Usina Hidrelétrica de Henry Borden, há interesse específico da União em fixar o diferencial de vazão a ser derivado para abastecimento público. 



    Entende a apelante que caberia ao DNAEE deliberar acerca do potencial hidrelétrico do Reservatório Billings, sendo do DAEE (órgão administrativo estadual) a competência para outorga, aos municípios da Região Metropolitana, do direito de uso dos recursos hídricos sob domínio estadual para fins de abastecimento público, conforme o art. 7º da Lei Estadual nº 7.663/91. 



    Constata-se, destarte, que a própria SABESP, autora e agora apelante, defende a participação da União no procedimento de outorga do direito de uso dos recursos hídricos como parte responsável pela análise da interferência do volume de captação no aproveitamento hidroelétrico do represamento. 



    Aliás, a própria SABESP requereu ao DNAEE, em 06.02.90, autorização para ampliar o volume de captação de água do Reservatório Rio Grande (“Billings”), de 4,0 m3/s para 4,8 m3/s, o que demonstra que a apelante reconhece tratar-se de matéria de competência federal. 



    Ora, se não se discute a competência do órgão federal para autorizar a captação de água no Reservatório Rio Grande, não há ilegalidade alguma na Portaria nº 283/97 do DNAEE como afirma a apelante. 



    Mesmo por um olhar histórico da situação do Reservatório Rio Grande constata-se que o Estado de São Paulo sempre se dirigiu ao Governo Federal para postular autorização para captar água. Com efeito, em 04.07.1944 o Governo Federal, através do Decreto nº 15.969, autorizou o Estado de São Paulo a captar, durante 30 anos, 2,0 m3/s de água do Reservatório Rio Grande (Billings).



    Findo referido prazo, o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica — DNAEE expediu o Ofício DNAEE-GB nº 312, de 14.06.74, autorizando a SABESP, em caráter precário, a prosseguir a supracitada captação de água, até que novo ato de outorga fosse expedido. Em seguida, o Ofício DNAEE nº 99, de 29.01.75, autorizou a SABESP a prosseguir a captação dos 2,0 m3/s de água, acrescidos de mais 2,0 m3/s, totalizando 4,0 m3/s. 



    Portanto, apesar da alegação de que não necessita de autorização do Governo Federal para captar água no Reservatório Rio Grande, a própria SABESP historicamente sempre postulou esta autorização, o que demonstra a fragilidade do argumento. 



    Registre-se que a própria SABESP afirma que em 25.05.95, o Serviço Municipal de Água e Saneamento de Santo André — SEMASA, entidade autárquica do Município de Santo André, encaminhou ao Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, DAEE, pedido de concessão de uso de água do mesmo Reservatório Rio Grande, pleito este remetido pelo DAEE ao DNAEE, numa clara demonstração do reconhecimento da competência do órgão federal. 



    Cabe lembrar, neste ponto, que o art. 21, XIX, da Carta Política dispõe que compete à União ‘instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso’. 



    Quanto à pretensão da SABESP de explorar com exclusividade o Reservatório Rio Grande para fins de abastecimento público da Região Metropolitana, não há no ordenamento jurídico qualquer norma que estabeleça o regime de monopólio na prestação de serviço público de tão relevante importância para a sociedade. Ao contrário, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 30, V, atribui aos municípios competência para “organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial”. 



    Se não há vedação à prestação do serviço pelos entes municipais, se não há monopólio atribuído ao Estado-membro, e considerando o interesse local do fornecimento de água, não se afigura ilegal a participação dos municípios neste processo.



    Seguindo este entendimento, a Constituição do Estado de São Paulo dispõe, em seu art. 293: 



    ‘Artigo 293 - Os Municípios atendidos pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo poderão criar e organizar seus serviços autônomos de água e esgoto.’ 



    Há, portanto, expressa possibilidade do órgão estadual trabalhar em conjunto com o órgão do município no que diz respeito aos serviços de água e esgoto. 



    Há que se ressaltar, ainda, que a Constituição da República de 1988 assegura a autonomia municipal, prevendo, inclusive, para casos de violação a este princípio, a possibilidade de intervenção da União (art. 34, VII, "c"). 



    Conforme bem asseverou o representante do Ministério Público Federal, “a Carta Magna não poderia deixar de reconhecer a autonomia dos municípios para prestar diretamente os serviços de natureza pública que influenciem decisivamente nas políticas públicas, com vistas a “ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes” - art. 182 da CF". 



    A própria Lei estadual nº 119/73, que autorizou a criação da SABESP, estabelece, em seu art. 1º, que a constituição da sociedade por ações destinada ao planejamento, execução e operação dos serviços públicos de saneamento básico deve respeitar a autonomia dos municípios. 



    Tenho, ademais, que a prestação de serviço de fornecimento de água aos munícipes pela prefeitura atende ao interesse público, pela essencialidade que lhe é peculiar. 



    Com estes fundamentos, rejeito a alegação de invalidade, ilegalidade e inconstitucionalidade da Portaria nº 283, de 07.07.1997, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, razão pela qual mantenho, in totum, a sentença recorrida. 



    Pelo exposto, nego provimento ao apelo da SABESP.” 



    Para superar o entendimento do Tribunal de Origem acerca (i) do interesse da União no que diz respeito à autorização de captação de água no reservatório indicado nos autos; (ii) do encaminhamento, pela SEMASA, do pedido de concessão de uso de água do reservatório à DAEE, que o remeteu à DNAEE; (iii) da possibilidade, garantida pela Constituição Estadual, de os municípios criarem e organizarem serviços autônomos de água e esgoto; e acolher a pretensão recursal, inclusive no tocante à região metropolitana, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional (v.g., Código das Águas, Constituição do Estado de São Paulo, Lei estadual nº 119/73, Lei estadual nº 8.275/93, legislação afeta à região metropolitana etc.) e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. 



    Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido, vide os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ATO JURÍDICO PERFEITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PORTARIAS DO DNAEE. 1. A análise da juridicidade das Portarias 38/1986 e 45/1986 do DNAEE traduz-se em controle de legalidade. 2. O regime jurídico aplicável no curso do tempo para aferir direito à repetição do indébito aos consumidores industriais de energia elétrica cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE nº 938794 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 14/6/2016).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade civil do Estado. Indenização por danos materiais. Inexistência. Interrupções no fornecimento de energia elétrica. 4. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Análise da Portaria 48/76 do DNAEE. 5. Reexame do conteúdo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 694.564 - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/11/2013).



    Corroborando o entendimento, cito, ainda, trecho do parecer do Ministério Público Federal:



    “(...)



    14. A documentação exibida nos autos revela que, para ultrapassar o entendimento adotado no Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, e reexaminar os fatos e as provas dos autos, exercício incabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao Texto Constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 dessa Colenda Corte Suprema impede o reexame de provas.



    15. Sobre o tema, a propósito:



    ‘AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS PELA UNIÃO E POR NOVO BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA. E OUTROS. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL: PRECEDENTES. LICITAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXI DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOVAÇÃO PROCESSUAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. BEACH CLUBS. DANO AMBIENTAL E OCUPAÇÃO DE BENS PÚBLICOS. RESTINGA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TERRENO DE MARINHA. ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO E PERMISSÕES. ÁREA URBANA CONSOLIDADA. INDENIZAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.’ (RE 1.273.471-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 15/12/2021)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS 2.459/1990, 3.158/1995 E 3.179/1995 DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA – SC. CRIAÇÃO DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL NA SUB-BACIA DO RIO SANGUÃO E DO RIO DOS PORCOS. PROIBIÇÃO DE CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL. AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. TEMA DE INTERESSE LOCAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA, DA LIVRE CONCORRÊNCIA, DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 956.737-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/2/2020)



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.01.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. POLUIÇÃO DE PRAIAS DO FLAMENGO E DO BOTAFOGO. DANO AMBIENTAL. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ART. 37, § 6º, DA CRFB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso de saneamento básico e de preservação do meio ambiente, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 2. Ante a excepcionalidade verificada, no caso em questão, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. O Plenário do STF, quando do julgamento da ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.09.2013), decidiu no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico. 4. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito à responsabilidade conjunta do Estado e do Município para a implantação de rede própria de esgoto com a finalidade de afastar a poluição das praias do Flamengo e do Botafogo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o processamento do apelo extremo. 5. É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada (art. 37, § 6º, da CRFB). Incidência das Súmulas 282 e 356 DO STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). (RE 1.334.027-AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 15/3/2023)



    16. No mesmo sentido, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1454379/PR, rel. Ministro Alexandre de Moraes, DJ 25/09/2023, ARE 1445933/SC, rel. Ministra Presidente do STF, DJ 18/07/2023; ARE 1403701/MG, rel. Ministro André Mendonça, DJ 07/07/2023.



    17. Por fim, cumpre destacar que o v. acórdão hostilizado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desse Colendo Supremo Tribunal Federal, que preserva a autonomia municipal para organizar serviços públicos locais, e a competência da União para gerenciar os recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso – arts. 21 e 22, da Constituição Federal.



    18. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    ‘CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI ESTADUAL 23.797/2021 DE MINAS GERAIS. ENERGIA ELÉTRICA. ISENÇÃO DE TARIFA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA FEDERAL. CONTRATO DE CONCESSÃO. EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANCEIRO. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 3. Lei estadual que atribui ao Poder Executivo estadual a faculdade de isentar o pagamento de tarifas de energia elétrica não se compatibiliza com o modelo de repartição de competência previsto na Constituição Federal para a matéria. Precedentes. 4. Lei estadual que atribui ao Poder Executivo estadual a faculdade de isentar o pagamento de tarifas de energia elétrica incorre em violação ao art. 22, inciso IV, ao art. 21, inciso XII, alínea ‘b’ e ao art. 175, parágrafo único, inciso III, da Constituição Federal. 5. Risco de se fazer impositiva a prestação gratuita de energia elétrica, apta a ensejar desequilíbrio econômico-financeiro no contrato de concessão. Interferência indevida do Estado-Membro na esfera das relações jurídico-contratuais estabelecidas entre o poder concedente federal e a empresa concessionária. Precedentes. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.’



    ‘AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ENERGIA ELÉTRICA E FORNECIMENTO DE ÁGUA) – INVASÃO, PELO ESTADO DE SANTA CATARINA, DA ESFERA DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO E DOS MUNICÍPIOS – INDEVIDA INTERFERÊNCIA NAS RELAÇÕES JURÍDICO-CONTRATUAIS ENTRE O PODER CONCEDENTE FEDERAL OU MUNICIPAL E AS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE ENERGIA (CF, ART. 22, IV) E PARA DEFINIR AS POLÍTICAS SETORIAIS QUE ORIENTAM A ATUAÇÃO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (CF, ART. 21, XII, alínea “b”) – EXISTÊNCIA DE REGULAMENTO SETORIAL ESPECÍFICO EDITADO PELA ENTIDADE REGULADORA COMPETENTE (A ANEEL, NO CASO), DISCIPLINANDO, DE MODO EXAURIENTE, AS REGRAS CONCERNENTES À SUSPENSÃO OU À INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CONSUMIDOR INADIMPLENTE – VEDAÇÃO À INGERÊNCIA NORMATIVA DOS ESTADOS-MEMBROS NA ORGANIZAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO, A SER EXERCIDA, COM ABSOLUTA EXCLUSIVIDADE, PELA UNIÃO FEDERAL, QUE DETÉM COMPETÊNCIA PRIVATIVA PARA FISCALIZAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, LEGISLAR SOBRE OS DIREITOS DOS USUÁRIOS, FIXAR A POLÍTICA TARIFÁRIA E DISCIPLINAR AS CONDIÇÕES DE REGULARIDADE, CONTINUIDADE, EFICIÊNCIA, SEGURANÇA, ATUALIDADE, GENERALIDADE E CORTESIA NA SUA PRESTAÇÃO (CF, ART. 175) –PAPEL CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDO À UNIÃO FEDERAL DE ASSEGURAR A TODOS OS USUÁRIOS, DE FORMA IGUALITÁRIA, AMPLO ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA ELÉTRICA, SEM INDEVIDAS INTERVENÇÕES DISCRIMINATÓRIAS PROMOVIDAS POR PROGRAMAS E PLANOS DE CARÁTER REGIONAL INCOMPATÍVEIS COM AS POLÍTICAS E DIRETRIZES DE ÂMBITO NACIONAL DEFINIDAS PELA UNIÃO – INVIABILIDADE DA ALTERAÇÃO, POR LEI ESTADUAL, DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NA LICITAÇÃO E FORMALMENTE ESTIPULADAS EM CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, SOB REGIME FEDERAL OU MUNICIPAL – MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL IMPUGNADA – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. – A competência da União Federal no domínio do setor energético reveste-se de caráter exauriente (CF, art. 21, XII, “b”, art. 22, IV, e art. 175). – A jurisprudência plenária do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a manifesta inconstitucionalidade de diplomas legislativos de Estados-membros que, a pretexto de exercerem a sua competência suplementar em matéria de “consumo” (CF, art. 24, V) ou de “responsabilidade por dano (…) ao consumidor” (CF, art. 24, VIII), editam normas estaduais dirigidas às empresas prestadoras de serviços de energia elétrica, dispondo sobre direitos dos usuários e obrigações das concessionárias, usurpando, em consequência, a competência privativa outorgada à União Federal em tema de organização do setor energético (CF, art. 21, XII, “b”, art. 22, IV, e art. 175) e intervindo, indevidamente, no âmbito das relações contratuais entre o poder concedente e as empresas delegatárias de tais serviços públicos. Precedentes. – Os Estados-membros não podem interferir na esfera das relações jurídico-contratuais estabelecidas entre o poder concedente (quando este for a União Federal ou o Município) e as empresas concessionárias nem dispõem de competência para modificar ou alterar as condições que, previstas na licitação, acham-se formalmente estipuladas no contrato de concessão celebrado pela União (energia elétrica – CF, art. 21, XII, “b”) e pelo Município (fornecimento de água – CF, art. 30, I e V), de um lado, com as concessionárias, de outro, notadamente se essa ingerência normativa, ao determinar a suspensão temporária do pagamento das tarifas devidas pela prestação dos serviços concedidos (serviços de energia elétrica, sob regime de concessão federal, e serviços de esgoto e abastecimento de água, sob regime de concessão municipal), afetar o equilíbrio financeiro resultante dessa relação jurídico-contratual de direito administrativo. Precedentes.’



    19. Diante do exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo não conhecimento e não provimento do recurso extraordinário.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que o respectivo acórdão foi proferido na vigência do CPC/73.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente